Tribunal: TJBA
Processo: 8142019-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8142019-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA CARLA SANTOS BRAGA

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO

APELADO: IDEAL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIUS ABRAO BIGARAN

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. UNIVERSIDADE. “PROGRAMA UNIESP PAGA”. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Sendo de conhecimento prévio das partes a necessidade do cumprimento de determinados requisitos para ter acesso aos benefícios do “Programa UNIESP Paga”, não se mostra abusiva a negativa das Acionadas ao custeio do financiamento, quando não preenchidas as exigências contratuais, segundo precedentes jurisprudenciais.

II – Constatado que as obrigações estabelecidas se encontravam dentro dos parâmetros da razoabilidade e foram aceitas pela contratante/beneficiária, não se vislumbra propaganda enganosa pelo fato de a parte não ter conseguido cumprir com seu ônus.

III – Estando a sentença em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível

n.º

8142019-74.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
PATRICIA CARLA SANTOS BRAGA e como
Apeladas
IDEAL INSTITUTO DA ALMA – FACULDADE VASCO DA GAMA e UNIESP S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA